Tribunal: TJMT
Processo: 0001789-29.2006.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABIENTE 4

Número Único
:

0001789-29.2006.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ LEITE PAESANO - CPF: 299.650.391-00 (RECORRIDO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (RECORRIDO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA –
HORAS EXTRAS -

VÍNCULO ADMINISTRATIVO ESTATUÁRIO
–
ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CACÉRES - LEI MUNICIPAL
COMPLEMENTAR N. 25 DE 27/11/1997 – JORNADA 12X36 NÃO CONFIGURADA
– PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO ENTE MUNICIPAL- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Servidor público do Município de Cáceres para ocupar o cargo de provimento efetivo de guarda está adstrito ao regime estatutário definido pela Lei Complementar n.°25/1997 (Estatuto dos Servidores Municipais)
.
O ônus do controle da jornada de trabalho e prova do pagamento das horas extras cabe ao empregador, no caso, o município recorrido a teor 25 da Lei Complementar n. 25 de 27/11/1997.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 0001789-29.2006.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°0001789-29.2006.8.11.0006

Recorrente:
Município de Cáceres - MT

Recorrido:
Luiz Leite Paesano

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis
de Município de Cáceres - MT
.

Ação:
Cobrança de Horas Extras

Sentença:
julgou procedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

153596076

):
o recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral, sustentando que as horas extras realizadas pelo recorrido não são devidas, em razão de ter exercido
jornada de trabalho de 12x36 (doze horas de trabalho com trinta e seis horas de descanso)
.

Contrarrazões (Id.
170547263
):
o recorrido requer que o recurso da parte recorrente seja improvido e defende a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

373

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 0001789-29.2006.8.11.0006

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 0001789-29.2006.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°0001789-29.2006.8.11.0006

Recorrente:
Município de Cáceres - MT

Recorrido:
Luiz Leite Paesano

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação de cobrança promovida por
Luiz Leite Paesano
em
face do
Município de Cáceres - MT
com o objetivo de receber os valores referentes
a horas extras.

O conjunto fático revela que o recorrido foi servidor público do Município de Cáceres para ocupar o cargo de provimento efetivo de guarda, no qual está adstrito ao regime estatutário definido pela Lei Complementar n.°25/1997 (Estatuto dos Servidores Municipais)
.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido faz jus especificamente 675 (seiscentos e setenta e cinco) horas extras com adicional de 50% referente aos meses de setembro/2003, abril/2004, março/2005, novembro/2005 e dezembro/2005 em que nada foi pago a título de horas extras com adicional de 50%, apesar de ter havido labor nestes períodos.

Ademais, observa-se dos autos que o pedido formulado pelo recorrido se refere aos meses de setembro/2003 (cartão ponto fls. 16), abril/2004 (cartão ponto fls. 21), março/2005 (cartão ponto fls. 32), novembro/2005 e dezembro/2005, não havendo cópia dos cartões-ponto destes dois últimos meses.

Desse modo, evidencia-se dos autos que o recorrente realizou uma jornada de trabalho além do que estava recebendo, fazendo jus, portanto, horas extras, bem como ao adicional noturno ora pleiteados. Além disso, considerando que 40 (quarenta) horas semanais, equivale a aproximadamente 180 (cento e oitenta) horas mensais, as horas excedentes a esse montante, somadas ao final do mês, serão devidas a título de horas extras.

Outrossim, constata-se no laudo pericial acostado no id 66185539,

página 37, a conclusão pela existência de horas trabalhadas e que não foram pagas.

Dessa forma, são devidas ao recorrido, inclusive os reflexos incidentes sobre as férias, adicional de 1/3 de férias e 13o (décimo terceiro) salário.

Em contraponto, o ônus do controle da jornada de trabalho e prova do pagamento das horas extras cabe ao empregador, no caso, o município recorrido a teor 25 da Lei Complementar n. 25 de 27/11/1997, in verbis:

Art. 25 A frequência será apurada por meio de ponto. § 1°. Ponto é o registro pelo qual se verificará, diariamente, as entradas e saídas dos servidores. § 2°. Nos registros de ponto, deverão ser lançados todos os elementos necessários a apuração da freqüência. Art. 26. É vedado dispensar o servidor do registro de ponto, salvo nos casos expressamente previstos em Lei ou regulamento. § 1°. A falta abonada é considerada, para todos os efeitos, presença ao serviço. § 2°. Excepcionalmente e apenas para elidir efeitos disciplinares, poderá ser justificada falta ao serviço.

Constata-se, ainda, que o recorrente deixou de comprovar a realização do pagamento das horas extras do período pleiteado, bem como não restou comprovado, que o recorrido realizava a jornada especial, escala 12x36 (doze horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso).

Dessa forma, tenho como ilegítima tal modalidade de compensação durante todo o pacto laboral em escala 12x36 horas. Logo, devido o pagamento das horas extraordinárias trabalhadas além da oitava hora diária.

Por essas razões
, conheço do recurso e NEGO
-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023